Tribunal: STF
Processo: ARE 1530102
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Banco Santander (Brasil) S.A., em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO TOTAL. APELO DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS REAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 422, I, DO TST. Em relação aos temas em epígrafe, a decisão agravada declarou prejudicado o exame da transcendência da causa, evidenciando a presença de óbices processuais intransponíveis à admissibilidade do apelo. Para tanto, registrou que, no tópico da competência da Justiça do Trabalho, o recurso de revista apresenta-se desfundamentado, à luz do artigo 896 da CLT, diante da ausência de indicação de violação de texto legal ou constitucional, de contrariedade à súmula do TST ou à Súmula Vinculante do STF e de dissenso pretoriano. Na matéria alusiva à ilegitimidade, ressaltou a falta do indispensável prequestionamento da questão, a atrair o óbice da Súmula nº 297 do TST. E, quanto à prescrição, destacou o não atendimento de requisito formal inscrito no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, concernente à demonstração do trecho da decisão recorrida que consubstanciasse a controvérsia veiculada no recurso. Tais fundamentos, contudo, não foram objetos de impugnação específica nas razões do presente agravo, limitando-se o agravante a reiterar os argumentos já expostos. Nesse contexto, a parte não observa o princípio da dialeticidade, exigido para os recursos de natureza extraordinária. Incidência da Súmula nº 422, I, do TST. Agravo interno que não se conhece, no particular. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. IDENTIDADE DE NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. O Tribunal Regional declarou ser incontroverso nos autos que à data da contratação do autor, ocorrida em 11.11.1974, ‘ainda vigoravam normas internas que previam o pagamento de uma gratificação semestral em decorrência de lucros’, cujo direito se fazia extensível aos aposentados. Assim, consignou que ‘tal benefício incorporou-se ao contrato de trabalho do reclamante, integrando-se ao seu patrimônio jurídico com a concessão de sua aposentadoria aos 8.4.1997, não tendo efeito para ele a supressão unilateral da gratificação semestral pelo Banco reclamado no ano de 2001’. Também a jurisprudência deste Tribunal reconhece a identidade entre a natureza jurídica da Gratificação Semestral (cujo direito foi incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador por força de norma interna vigente ao tempo de sua contratação) e da verba Participação nos Lucros e Resultados (estabelecida em norma coletiva apenas para os empregados ativos), a tornar subsistente a excepcionalidade do pagamento desta última aos aposentados que, em atividade, já haviam incorporado o direito à percepção futura da verba, junto aos proventos de aposentadoria. Precedentes. Considerada as premissas fáticas insuscetíveis de reexame nesta instância extraordinária, tem-se por escorreita a decisão agravada quanto à confirmação da inadmissibilidade do recurso de revista patronal, declarando-se a ausência da transcendência da causa. Diante dos esclarecimentos prestados, não há incidência de multa. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, II; 7º, XXIX; 8º, III; 114 e 202, da Constituição da República.



    Argumenta que a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para julgar o pedido relativo à complementação de aposentadoria privada, porquanto se tratar de questão previdenciária, nos termos do art. 202, §§ 2º e 3°, da Constituição Federal.



    Alega, ainda, a ocorrência da prescrição total da pretensão da parte agravada, com fundamento no teor da Súmula n. 294, do TST.



    Consigna, por fim, a validade da norma coletiva que prevê o pagamento da PLR exclusivamente aos empregados ativos, sob a perspectiva do que restou decidido por esta Corte no julgamento do ARE n. 1.121.633 - Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: i) ofensa reflexa, em conformidade com o Tema n. 181 da Repercussão Geral, tendo em vista que a “questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional” (incompetência da Justiça do Trabalho - complementação de aposentadoria; e prescrição); e ii) Súmulas n. 279 e 454, ambas do STF (participação nos lucros e resultados - empregados aposentados).



    Contudo, a parte agravante não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à ofensa reflexa, tendo se limitado a impugnar a incidência dos óbices representados pelas Súmulas n. 279 e 454/STF.



    Aplicável na hipótese, portanto, o entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente